Tribunal: TJMT
Processo: 1033577-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033577-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), PAULO KAVOPI - CPF: 405.494.291-15 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033577-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1033577-29.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga – MT.

Recorrido:

Paulo Kavopi.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPATIBILIDADE COM O PLANO DE CARREIRA DA EDUCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, condenando-o ao pagamento e à implantação da gratificação de cursos ao recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se a legalidade da concessão da gratificação de cursos ao recorrido, servidor público municipal, à luz da legislação municipal vigente, especialmente quanto à compatibilidade entre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga-MT (Lei Municipal n.o 024/1997) e o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica (Lei Municipal n.o 533/2008).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga-MT prevê expressamente a concessão da gratificação de cursos aos servidores efetivos, conforme os critérios estabelecidos no artigo 193 da Lei Municipal n.o 024/1997.

4.

A Lei Municipal n.o 533/2008, que disciplina a carreira dos profissionais da educação, não revoga a gratificação prevista no Estatuto dos Servidores, desde que não haja incompatibilidade entre os regimes jurídicos.

5.

O artigo 83 da Lei Municipal n.o 533/2008 assegura aos servidores reenquadrados os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais, desde que compatíveis, o que inclui a gratificação de cursos.

6.

Inexistindo disposição legal que exclua expressamente a concessão da gratificação aos servidores da educação, deve prevalecer a norma estatutária, assegurando-se o direito ao adicional pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os servidores da educação básica do Município de Paranatinga-MT fazem jus à gratificação de cursos prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal n.o 024/1997), desde que observados os requisitos estabelecidos na legislação vigente e não haja incompatibilidade com o Plano de Carreira da categoria”.

Dispositivo relevante citado:
Lei Municipal n.o 024/1997, artigos 184 e 193; Lei Municipal n.o 533/2008, artigo 83.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado 1000954-45.2022.8.11.0044, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 15.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033577-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1033577-29.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga – MT.

Recorrido:

Paulo Kavopi.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Paranatinga – MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

268041789
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente a pagar e implantar a gratificação de cursos ao autor recorrido, no percentual de 4,55% (quatro inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento) desde a propositura da demanda.

Recurso Cível Inominado
(Id.

268041790
)
:
o recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Defende que a gratificação pleiteada não está prevista na lei dos servidores da Educação Municipal, bem como que a autora entrou no serviço público após a edição da Lei Municipal n
.
o 533/2008 e, portanto, não faz jus ao recebimento do adicional por cursos.

Contrarrazões (Id.

268041794
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033577-29.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1033577-29.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Paranatinga – MT.

Recorrido:

Paulo Kavopi.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, proposta por
Paulo Kavopi
, na qual requer o pagamento de gratificação de cursos.

Constata-se dos autos que o recorrido
é professor da educação básica da rede municipal de ensino do Município de Paranatinga-MT, sendo efetivo em regime estatutário, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga-MT, lei Municipal n.o 024/1997, razão pela qual pleiteia as gratificações de cursos previstas no artigo 193 do referido diploma legal.

A Lei Municipal n.o 024/1997 do Município de Paranatinga-MT, em seu artigo 184, garante ao servidor público as seguintes gratificações:

“Artigo 184 – Será concedida gratificação:

I – pela prestação de serviços extraordinários;

II – pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso;

III – pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora;

IV – de escolaridade;

V – de função.

Ademais, a "Gratificação de Curso" do artigo 193, da Lei Municipal n.o 024/1997, estabelece as condições e parâmetros para cada curso e sua relação com a função do servidor:

“Artigo 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 10%
;

b) – curso universitário – 20%
;

c) – c urso de mestrado – 15%
;

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2o grau – 5%;

b) – curso universitário – 10%
;

c) – curso de mestrado – 5%.

§ 1o - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta por cento) deste.

§ 2o - As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo”.

Quanto à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n.o 533/2008, esta é clara em sua redação no sentido de que o Estatuto dos Servidores será aplicado aos servidores da educação, desde que não esteja em conflito. Logo, a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação, desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado:

“Artigo 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Portanto, considerando que a Lei Municipal n.o 533/2008, que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal n.o 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicada aos profissionais da educação, desde que não estejam em conflito, faz jus o recorrido à gratificação pleiteada.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. MUNICÍPIO DE PARANATINGA . PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. CURSOS REALIZADOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI E DEVIDAMENTE AUTORIZADOS POR AUTORIDADE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO DE 1% A CADA 20 HORAS, OBSERVADO O LIMITE DE 50% . GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplicam-se aos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga as regras previstas no estatuto da Lei 24/1997, quando não forem incompatíveis (art . 83 Lei 533/2008). A jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de que a Gratificação de Cursos, prevista na Lei 24/1997, não é incompatível com as disposições da Lei 533/2008. 2. Os Servidores Públicos do Município de Paranatinga possuem direito à Gratificação de Cursos, em percentuais que variam de 1 a 20% (art . 193 da Lei Municipal 24/1997). O servidor público, desde que devidamente autorizado por autoridade superior, terá direito a 1% de Gratificação de Curso a cada 20 horas de capacitação diretamente ligada ao cargo que ocupa, limitada a 50% (art. 193, § 1o). 3 . Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n . 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10009544520228110044, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/07/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 17/03/2025